Tribunal: TJSP
Processo: 1123461-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. Pleito de outorga de escritura de imóvel. Ausência da concordância de eventuais herdeiros. Ação adequada correspondente à Adjudicação Compulsória em face dos herdeiros. Sentença de improcedência. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.